Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717493-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA MONTEIRO CAVALCANTE AGRAVADO: CARLOS MOREIRA FARINHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.M.C. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da Ação de Guarda no 0706971-69.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para modificação da guarda dos filhos. Alega que a decisão agravada contraria a robusta prova nos autos que demonstra a necessidade da alteração da guarda em razão da manifestação dos próprios menores. Destaca conversa com o filho S. em que o mesmo relata medo de apanhar. Além disso, sustenta que os menores não frequentam a escola configurando claro abandono intelectual, razão pela qual defende que os menores estão sob grave risco. Aduz, ainda, que os menores sofrem alienação parental com distanciamento da genitora, considerando que não se encontram há seis meses. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência para seja concedida a guarda provisória dos menores em seu favor. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela somente pode ser concedida caso exista prova inequívoca que demonstre a verossimilhança das alegações da parte. Além disso, no caso da tutela antecipada de urgência, exige-se ainda fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da mesma forma leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso em análise, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar a ocorrência da alteração fática capaz de justificar a alteração das cláusulas da guarda estabelecida. A guarda em favor do genitor foi concedida por sentença em outubro de 2019 (id. 64485298 dos autos principais), ou seja, há poucos meses. Em análise aos documentos juntados, a única conclusão possível é o relacionamento conturbado entre os genitores que envolveu denúncias, boletins de ocorrências, entre outros. Enfim, apesar das alegações de alienação parental e do sofrimento dos filhos, da leitura acurada tanto das cartas escritas pelas crianças (id. 63882440 dos autos principais) quanto do diário da filha (id. 63882419 dos autos principais), a única conclusão é que se trata do sofrimento esperado em razão do distanciamento em razão da separação dos pais. Vale destacar as palavras da filha de agradecimento por tudo que tem, não parecendo crível o estado de sofrimento alegado, capaz de justificar pelo menos em sede de cognição sumária a alteração da guarda. Nessa linha, necessária dilação probatória para análise da situação fática real que se encontram os menores. Fato é que a alteração da guarda já estabelecida merece cuidado, uma vez que esse tipo de mudança altera a rotina do menor, ou seja, deve ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. GENITOR COM MELHORES CONDIÇÕES. PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA UNILATERAL. DIREITO DE INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. I. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual dos genitores, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor. II. Uma vez decretada, a guarda pode ser revista a qualquer tempo. Contudo, a modificação da situação fática na vida do menor deve ser medida excepcional, sendo possível apenas quando plenamente comprovados motivos relevantes. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.918336, 20150020284728AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE BOA CONVIVÊNCIA ENTRE OS GENITORES. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como, em razão do exame superficial realizado em sede de agravo de instrumento, alterar a guarda do menor, fixada, liminarmente, em favor da genitora, porquanto se faz necessária a profunda análise das questões postas pelas partes, sob a ótica da primazia do interesse do menor envolvido. 2. Nesse quadro, recomenda-se a manutenção da guarda provisória à genitora que detém a guarda de fato do menor, garantindo-se ao pai, o direito de visitas, conforme determinado em sede de liminar, em razão dos conflitos existentes entre as partes, que impedem, por ora, a concessão do regime compartilhado no tocante à guarda física do infante. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.806866, 20140020043813AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 08/08/2014. Pág.: 137) Dessa maneira, constata-se que a recorrente não se desincumbiu de produzir prova suficiente para formar convencimento a respeito da verossimilhança de suas alegações, fato que, por si só, inviabiliza a concessão da medida postulada antecipadamente. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A tutela antecipada encontra-se disciplinada no artigo 273 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2. Exige-se, para a antecipação dos efeitos da tutela, a prova robusta, a fim de vislumbrar-se a procedência do pedido. Insuficientemente comprovada a verossimilhança das alegações, em razão da imprescindibilidade da dilação probatória, não se apresenta viável a concessão da tutela antecipada. 3. Nos termos do §2o do artigo 273 do CPC, "não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado". 4. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pode dar ensejo à antecipação da tutela não é aquele que reside em sede subjetiva da parte. Em outros termos, o risco deve ser concreto, objetivamente demonstrado e não hipotético. Deve, outrossim, ser atual e revestir-se de tal gravidade que poderá prejudicar a parte de forma irreversível. Vale dizer, deve ser potencialmente apto para fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.904093, 20150020196212AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 06/11/2015. Pág.: 293) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AVIADA SÓCIA COTISTA DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE RETIRADA DE LUCROS MENSAIS, EM VALOR FIXO, PELA PARTE AUTORA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. FIXAÇÃO DE LUCRO MEDIANTE DELIBERAÇÃO UNILATERAL DE SÓCIA MINORITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.ART. 997, INCISO VII, C/C ART. 1.053 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pretensão recursal tendente à concessão de tutela antecipada, para o deferimento da medida, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 273, do CPC, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação, e risco de dano irreparável e de difícil reparação, o que não se vislumbra na hipótese em apreço. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.901130, 20150020199993AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 06/11/2015. Pág.: 210) (destaquei) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações da agravante ou o efetivo receio de dano irreparável. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 19 de junho de 2020 16:52:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador